Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-41.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Demanda de modificação de guarda c/c exoneração de alimentos. Modificação para guarda unilateral em favor do pai amparada no conjunto probatório, com destaque para os estudos psicossociais. Princípio do melhor interesse da criança. Obrigação alimentar devida pela mãe. Possibilidade de contribuir com o sustento dos filhos. Plena capacidade laborativa.